Tribunal: TJSP
Processo: 0029766-47.2013.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão, contradição e obscuridade não identificadas – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Embargos rejeitados.